Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-45.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CABIMENTO – Trata-se de ação ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET, requerendo a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos a multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por veículo automotor – Alegação do réu de alienação do veículo – Dever de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CABIMENTO – Trata-se de ação ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET, requerendo a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos a multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por veículo automotor – Alegação do réu de alienação do veículo – Dever de comunicação da transferência aos órgãos de trânsito não observado – Embora o art. 134 do CTB preveja a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito, em caso de descumprimento do dever de comunicação da transferência do veículo, a jurisprudência do C. STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da regra, caso a operação seja devidamente comprovada – No caso concreto, não há qualquer prova documental que demonstre a transferência do veículo – A única prova produzida nesse sentido é a declaração do irmão do réu, ouvido como informante do juízo, o que é insuficiente para que o réu se desincumba de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) – A alegação de quitação do "leasing", à época dos fatos, ademais, é contrariada pelos documentos juntados pela autora – Sentença reformada – Recurso provido.